Tribunal: TJSP
Processo: 0004546-30.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
r no 3/1969, art. 36.
Jurisprudência citada: TJSP, Conflito de competência cível no 0035719-43.2023.8.26.0000, Rel. Ana Luiza Villa Nova, Câmara Especial, j. 15.12.2023.
(TJSP; Conflito de competência cível 0004546-30.2025.8.26.0000; Relator (a): Silvia Sterman; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Indaiatuba - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 02/04/2025; Data de Registro: 02/04/2025)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Exoneração ou Demissão

Relator(a):

Silvia Sterman

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

02/04/2025

Data de publicação:

02/04/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À PENA DE DEMISSÃO DE SERVIDOR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL cível. PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre os MM. Juízes de Direito da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À PENA DE DEMISSÃO DE SERVIDOR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL cível. PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre os MM. Juízes de Direito da Vara do Juizado Especial Cível (suscitante) e da 1a Vara Cível (suscitado), ambos da Comarca de Indaiatuba, que recusam a competência para o julgamento da "ação ordinária declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido de reintegração em cargo público e indenização com pedido de tutela de urgência" (processo no 1015011-50.2024.8.26.0248) ajuizada por particular contra o Município de Indaiatuba.
II. Questão em discussão
2. Se o Juizado Especial Cível da Comarca de Indaiatuba, com competência cumulativa para os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, é competente para julgar ação que tenha por objeto a nulidade de pena de demissão aplicada a servidor público municipal.
III. Razões de decidir
3. A demanda envolve impugnação de demissão de servidor público, cuja matéria não se inclui na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por expressa determinação do artigo 2o, §1o, III, da Lei no 12.153/2009.
4. Ação ajuizada contra ente público. Ausência de Vara de Fazenda Pública na Comarca. Competência do Juízo suscitado.
IV. Dispositivo
5. Julga-se procedente o conflito de competência, declarando competente o I. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba (suscitado) para conhecer e julgar a ação.
_________
Dispositivos normativos citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o, III; CPC, art. 66, II; Decreto-lei Complementar no 3/1969, art. 36.
Jurisprudência citada: TJSP, Conflito de competência cível no 0035719-43.2023.8.26.0000, Rel. Ana Luiza Villa Nova, Câmara Especial, j. 15.12.2023.